Tribunal: TJDFT
Processo: 0705978-44.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alega haver omissão e contradição no acórdão prolatado, sob o argumento de que não teria sido observado pedido expresso de produção de prova oral feito por ele, o que demonstraria a ocorrência do cerceamento de defesa.
5. Não foram apresentadas contrarrazões.
6. Compulsando os autos, observa-se que inexiste qualquer vício a ser sanado no acórdão, cabendo anotar que no item 8 não constou que a parte deixou de requerer prova oral, e sim que deixou de justificar a sua necessidade, sendo imperioso registrar que a peça de id n. 239522573 dos autos de origem não indica especificamente qual fato pretendia provar através de testemunha, tampouco indica quem seria ouvido.
7. Ademais, consoante mencionado no acórdão, a suficiência das provas coligidas nos autos foi devidamente atestada pelo Juízo de origem, o qual consignou expressamente na sentença a prescindibilidade da prova oral pleiteada pela parte no trecho que justificou o julgamento antecipado do processo.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.